Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726008-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE LOURENCO DA SILVA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, preso em 02/08/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante afirma que o paciente não oferece risco à ordem pública, pois tem família, ocupação lícita e endereço certo. Diz que a liberdade é a regra e a prisão cautelar é exceção, o crime não é hediondo e não foi praticado com violência, menciona o princípio da presunção da inocência e afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Assim, requer o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 28091066). A inicial veio acostada com documentos. Os autos foram distribuídos ao Plantão Judicial, mas não foram lá admitidos, consoante decisão do e. Desembargador Plantonista Alfeu Machado. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra, o crime não foi praticado com violência e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (receptação qualificada) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Assim narra a peça acusatória os atos supostamente praticados pelo paciente: “Entre o dia 28 de junho de 2021 e o dia 02 de agosto de 2021, em circunstâncias que ainda não se pode precisar, o denunciado JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, vulgo “ZEZINHO”, adquiriu e recebeu o telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, cor preta, IMEI n.o 355345085277861, pertencente a L. R. de S., bem como manteve o referido aparelho em depósito, até o dia 02 de agosto de 2021, por volta das 11h00min, no interior de sua residência, localizada na Quadra 205, Lote 19, Pôr do Sol/Sol Nascente-DF, agindo sempre de forma livre e consciente, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular e clandestina e sabendo ou, ao menos, devendo saber, que o referido aparelho era produto de crime. Inicialmente, importa registrar que JOSÉ LOURENÇO DA SILVA responde a outra ação penal, autos n.o 0719862-03.2021.8.07.0003, em curso na 3a Vara Criminal de Ceilândia, na qual ele foi denunciado pela prática do crime do previsto artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal. Ademais, em razão desse crime, aquele douto Juízo decretou a prisão preventiva de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, assim como determinou a realização de busca e apreensão em sua residência, conforme mandados expedidos nos autos n.o 0719865- 55.2021.8.07.0003. Nesse contexto, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 11h00min, policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA e, ato contínuo, cumpriram também o mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que, no quarto dele, os policiais encontraram 31 (trinta e um) telefones celulares, bem como uma caixa de papelão com diversos acessórios para telefones celulares e 03 (três) tablets. Já na sala, os policiais localizaram 08 (oito) televisores, sendo que 02 (dois) deles ainda estavam nas respectivas caixas, 02 (duas) caixas de som e 02 (dois) notebooks. Por fim, no quarto do neto de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, os policiais encontraram um computador com tela e teclado. Todos esses bens foram arrecadados e devidamente apreendidos, pois desacompanhados de documentação, sendo que, entre eles, constatou-se que o telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, cor preta, IMEI n.o 355345085277861, era produto de roubo registrado na Ocorrência n.o 6.528/2021-15aDP e pertencia à vítima L. R. de S. Indagado, JOSÉ LOURENÇO DA SILVA afirmou aos policiais que trabalha com compra e venda de telefones celulares e aparelhos eletrônicos e que os telefones celulares encontrados em seu quarto eram destinados à revenda. Sobre o telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, cor preta, IMEI n.o 355345085277861, disse que o adquiriu na “Feira do Rolo”, em Ceilândia/DF, de pessoa desconhecida. Vale consignar que, no curso das investigações levadas a efeito na ação penal n.o 0719862-03.2021.8.07.0003, em curso na 3a Vara Criminal de Ceilândia, policiais da 23aDP constataram que JOSÉ LOURENÇO DA SILVA é contumaz na compra e venda de telefones celulares de origem ilícita, fazendo desse negócio o seu meio de vida, de maneira informal, ao menos, desde o ano de 2016, como demonstram as Ocorrências n.o 3902/2016- 23aDP, n.o 1559/2016-17aDP, n.o 3360/2017-17aDP, n.o 10740/2017-23aDP, n.o 1381/2018- 16aDP, n.o 6204/2019-15aDP, n.o 2819/2020-15aDP, n.o 59.313/2021-Delegacia Eletrônica, conduta que já lhe resultou em condenações por crimes de receptação comum e qualificada, estando ele atualmente em cumprimento de pena, conforme demonstra a sua folha de antecedentes penais. Dadas essas circunstâncias, resta claro que o denunciado tinha conhecimento da origem ilícita do telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, cor preta, IMEI n.o 355345085277861, ou, ao menos, que deveria saber a esse respeito. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ LOURENÇO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal” (...) – ID 28091070. Corroboram os fatos o Auto de prisão em Flagrante, a Comunicação de Ocorrência Policial e demais pelas juntadas aos autos. Observa-se que a denúncia foi recebida em 11/08/2021. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que a prisão cautelar foi decretada apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual limito a apreciação deste habeas corpus a este fundamento. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como anotou que o paciente foi condenado definitivamente três vezes por receptação e há ocorrências recentes, entre junho e julho de 2021, pelo mesmo tipo de crime. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso, a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido (receptação qualificada) possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas e no auto de busca e apreensão, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que é pressuposto da adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque a análise dos dados relativos a seus antecedentes indica que o conduzido já foi condenado definitivamente outras três vezes por crimes de receptação. Trata-se, portanto, de pessoa reiteradamente envolvida no mesmo tipo de evento criminoso que deu causa ao flagrante. Além disso, nos autos do Mandado de Prisão que também foi cumprido contra o autuado há documentada a existência de ocorrências recentes, de junho e julho de 2021, em que foi apurado, em sede indiciária, o envolvimento do autuado na compra e venda de aparelhos produto de roubo e de furto. Ou seja, há indícios bem documentados de que o autuado desempenha em modo “empresarial” o comércio de produtos roubados, em atividade cujos rastros vêm sendo detectados desde 2018, inclusive com condenações definitivas. Há, portanto, base empírica idônea para afirmar que sua liberdade constitui uma ameaça à ordem pública instituída. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. Sequer a monitoração eletrônica seria eficaz para neutralizar os riscos de reiteração, uma vez que boa parte do comércio, ao que se extrai dos autos, era exercido na própria residência do conduzido. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA” (...) – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão do paciente, a magistrada mencionou a decisão acima e registrou que “a gravidade concreta do fato somada ao expressivo histórico criminal demonstra que a liberdade do requerente representa relevante risco à ordem pública, ante a real possibilidade de reiteração criminosa”, indeferiu o pleito e recebeu a denúncia. Verifica-se que as decisões estão suficientemente e adequadamente fundamentadas, sendo que o paciente é useiro e vezeiro na prática do mesmo tipo de crime, a teor do acima disposto, o que revela o risco de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão cautelar. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente pelo mesmo tipo de crime, voltou a praticá-los, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021 12:59:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator